Tribunal: TJBA
Processo: 0004831-65.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004831-65.2010.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA CIRINO GOMES

APELADO: ROQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

A10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, III E VI DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Usucapião nº 0004831-65.2010.8.05.0248, com fundamento nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC, sob alegação de paralisação indevida do processo e abandono da causa.

Os Apelantes alegam nulidade da decisão, sustentando que não foram previamente intimados pessoalmente para suprir a falta, conforme exigência expressa do art. 485, §1º, do CPC.

Argumentam que o feito estava em regular tramitação, inclusive com habilitação de novo patrono, o que demonstraria inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, afastando a hipótese de abandono. Pugnam pela anulação da sentença.

II. Questão em discussão: Discute-se se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa ou paralisação, pode ocorrer sem a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, e se sua ausência configura vício capaz de tornar o decisum nulo.

III. Razões de decidir: O art. 485, §1º, do CPC, estabelece que, nas hipóteses previstas nos incisos II e III, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, não sendo suficiente a intimação exclusivamente de seu advogado.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento segundo o qual a extinção do processo por abandono da causa exige, de forma cumulativa, a intimação pessoal da parte e a comprovação da inércia após o prazo legal, sendo nula a sentença proferida sem essa formalidade (AgInt no AREsp 2150679/DF; AgInt no REsp 1.828.186/AC).

No caso concreto, não há registro de intimação pessoal dos autores, limitando-se o juízo à intimação de seus procuradores, circunstância que impede o reconhecimento válido do abandono da causa.

A renúncia do advogado anterior e a posterior habilitação de novo patrono reforçam o interesse dos Apelantes na continuidade da demanda, o que afasta a caracterização de desídia.

A ausência de intimação pessoal constitui error in procedendo, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, fundada nos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade.

A habilitação de novo patrono indica interesse inequívoco no prosseguimento da demanda, afastando a configuração do abandono processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
0004831-65.2010.8.05.0248
, em que figuram como Apelantes JOSÉ FERREIRA DA SILVA e DACYDE ARAÚJO LIMA e como Apelado ROQUE DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator

Procurador(a) de Justiça